Tribunal: TCU
Processo: 023.793/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7676/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.793/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daisy Rosangela Regis de Souza (XXX.300.169-XX); Dalva Maria Regis de Souza (XXX.863.699-XX); Debora Woll Regis de Souza (XXX.200.949-XX); Denes Helena Regis de Arruda (XXX.029.279-XX); Doris Regina de Souza (XXX.824.519-XX); Eurinda Alvina Pereira Molina (XXX.500.881-XX); Hera Lucia de Almeida Briggs de Albuquerque (XXX.543.447-XX); Isabel Cristina Pereira de Souza (XXX.027.256-XX); Ligia Maria Serafim Miron (XXX.648.561-XX); Maria Marta Pereira (XXX.601.941-XX); Marta Maria Silva Antonio (XXX.263.611-XX); Silvana do Rocio Ruiz Luz (XXX.444.969-XX); Silvana do Rocio Ruiz Luz (XXX.444.969-XX); Simone de Fatima Ruiz Fatuch (XXX.914.639-XX); Vidalvina Pereira Meza (XXX.859.941-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.